Tribunal: TJDFT
Processo: 0738763-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738763-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONAS EZIO GUSMAO DE SOUZA, LUCAS DA CUNHA NERES RECORRIDO: LUCAS DA CUNHA NERES, JONAS EZIO GUSMAO DE SOUZA D E S P A C H O Ao recorrente - LUCAS DA CUNHA NERES, no prazo de 2 dias, para manifestação quanto à tempestividade do recurso inominado interposto, visto que fora intimado em 03/09/2024, conforme expediente do processo. Todavia, o recurso foi interposto em 18/10/2024. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito